Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CARRATTE DE FARIA - CPF: 027.439.891-57 (ADVOGADO), NEWTON BARBOSA FRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEMAIS PESSSOAS QUE FOREM ENCONTRADAS NA ÁREA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ELIAS LUIZ DA SILVA - CPF: 102.116.592-15 (EMBARGANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (EMBARGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (EMBARGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ELIAS LUIZ DA SILVA

EMBARGADO:

ELISANE DE MELO BERNARDES

COSTA

EMBARGADO:

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NEWTON BARBOSA FRAGA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADELINO DE TAL E OUTROS

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSTAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELIAS LUIZ DA SILVA

EMBARGADO:

ELISANE DE MELO BERNARDES

COSTA

EMBARGADO:

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NEWTON BARBOSA FRAGA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADELINO DE TAL E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIAS LUIZ DA SILVA

em face do v. acórdão de ID. n. 137699154, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão proferida na
Embargos de Terceiro
n. 1000530-48.2022.8.11.0029, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência em que se pleiteia a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor de
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n.

1000035-72.2020.8.11.0029 movida em desfavor de
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
.

Sustenta o embargante que o aresto embargado teria incorrido em omissão por deixar de observar que
o embargante imitiu-se na posse da Fazenda
Chico Mineiro
em 18.11.2019, iniciando as obras para edificação das benfeitorias, sem que ali houvesse qualquer pessoa representando oposição ou resistência e, somente 15 (quinze) dias depois, é que a primeira recorrida, supostamente alertada por um arrendatário – que ali não se encontrava e tampouco explorava economicamente o imóvel – se insurgiu pela primeira vez contra a posse mansa e pacífica até então exercida pelo agravante, registrando um Boletim de Ocorrência datado de 04.12.2019

Sustenta que ao consignar o
entendimento de que as
cláusulas terceira
e
décima primeira
do aditivo contratual assinado entre o embargante e
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
deixaria
“clara a sua ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem decorrente das ações mútuas movidas por VANDELÍCIO e ELISANE”
, o aresto também deixou de observar que, embora tal aditivo tenha sido firmado em 07.01.2020, o contrato original de permuta através do qual o agravante teria adquirido a Fazenda
Chico Mineiro
foi firmado em 04.12.2019, antes, portanto do manejo de qualquer das demandas em curso.

Assevera que, desse modo, descabida a interpretação trazida no aresto embargado, no sentido de que quando da aquisição do imóvel o embargante tinha ciência inequívoca da suposta litigiosidade do bem, na medida em que à época da assinatura do contrato de permuta não havia qualquer demanda ajuizada pela primeira embargada em face de
VANDELÍCIO
, o que tornaria descabida a análise da questão recursal posta à luz do art.109 do CPC/15.

Reafirma, também, que preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 674, ambos do CPC/15, para a suspensão da ordem de reintegração de
ELISANE
na posse do imóvel em disputa.

Sustenta, ainda, que não restou configurada qualquer conduta de má-fé processual de sua parte a justificar a aplicação da multa processual a si imposta.

No mais, ressalta que o Supremo Tribunal Federal proferiu nova decisão na ADPF 828, prorrogando até o dia 31.10.2022 os efeitos da Lei n. 14.216/2021, de modo a manter suspensas as reintegrações, desocupações e despejos até a data citada.

Ao fim, requer seja reconhecida a omissão quanto à prova sumária e inequívoca do exercício de posse de boa-fé do ora embargante, a lhe assegurar legitimidade ativa para oposição de embargos de terceiro, afastando-se a condenação por litigância de má-fé, posto que não resta caracterizada a conduta de má-fé processual.

Subsidiariamente, pugna pela sustação do cumprimento da reintegração de
ELISANE
na posse do imóvel em disputa, mediante aplicação da nova decisão proferida nos autos da ADPF 828 em trâmite no STF, a qual prorrogou até 31.10.2022 a suspensão das ordens de reintegração, desocupação e despejos.

Contrarrazões da agravada
ELISANE DE MELO BERNARDES
no ID. n. 140566662, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões do agravado
VANDELICIO PEREIRA DA SILVA
, consoante certidão de ID. n. 140923171.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E nos incisos de I a VI do §1o do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(gr. n.)

Pois bem.

Importante frisar, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, analisar as questões trazidas no agravo interposto pelo embargante, o colegiado negou guarida aos seus argumentos a partir da seguinte motivação:

“[...]

Ainda que a agravante pretenda adiantar uma questão de fundo, certo é que a decisão agravada se limitou a inferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro que opusera com vistas a sustar os efeitos do acórdão proferido nos autos de apelação interposta por
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
que, dentre outras coisas, restaurou a liminar possessória deferida
initio litis
nos autos
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000035-72.2020.8.11.0029.

Nesse viés, ao menos nessa quadra, a plausibilidade do direito do agravante não se faz evidente quanto este imagina.

Isto porque, a legitimidade ativa para opor os Embargos de Terceiros deve ser primeiramente analisada, à luz dos
§§1o, 2o e 3o do art.109 do CPC/15, visto que pelas suas próprias afirmações, trata-se de suposto adquirente do imóvel envolvido no litígio entre
VANDELICIO PEREIRA DA SILVA
e

ELISANE DE MELO
.

Eis os dispositivos citados:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Embora
não se negue que o embargante esteja atualmente na posse imediata do imóvel nos últimos tempos, não se faz presente o requisito da legitimidade ativa
ad causam
do agravante para opor os presentes Embargos de Terceiro – situação que acarreta a extinção não meritória do feito.

No entanto, pelo que dispõe o artigo 10 do CPC/15, não é dado a este juízo
ad quem
utilizar do efeito translativo do recurso para proceder a extinção dos Embargos de Terceiros na origem sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora – o que deverá ser analisado pelo magistrado condutor do feito com a máxima urgência, a fim de evitar maiores tumultos processuais nos processos envolvendo as partes originárias.

Ademais, ainda que se analise superficialmente a discussão meritória, a despeito de o instrumento de permuta datar de novembro de 2019, os documentos capazes de demonstrar o exercício efetivo de tal posse são recentes. Note-se, por exemplo, que
(i)
o registro do pacto de permuta na matrícula do imóvel se deu apenas em
21.01.2022
(ID. n. 124159593 - Pág. 37),
(ii)
a
Guia de Trânsito Animal
(GTA) de ID. n. 124159593 - Pág. 40 data de
fevereiro de 2022
,
(iii)
o
Recibo de Inscrição CAR – MT
da
Fazenda Chico Mineiro
perante a SEMA/MT se deu apenas em 04.03.2022 (ID. n. 124159593 - Pág. 95/96);

(iv)
a Guia de ITBI de ID. n. 124159593 - Pág. 98 foi emitida apenas em
14.05.2021
; e (v) a fatura de energia elétrica do imóvel apresentada no ID. n. 124159593 - Pág. 25, em nome do embargante, refere-se ao consumo do mês de
janeiro de 2022.

Assim, percebe-se que por vias transversas, o agravante obteve provimento jurisdicional não obtido pelo seu antecessor nos autos de origem, o que demonstra a ausência da necessária boa-fé processual que se espera das partes. Nesse diapasão, se unânime este julgamento, voto no sentido de condenar o agravante como litigante de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento da causa principal e provocar incidente manifestamente infundado, induzindo em erro o magistrado condutor do feito, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 80 do CPC/15.

‘Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Isto porque, conforme instrumento de ID. n. 124159593 - Pág. 33/34, ao firmar em
07.01.2020
com
VANDELÍCIO
, um aditivo contratual ao pacto de permuta originário, o agravante deixou clara a sua ciência inequívoca acerca da litigiosidade do bem decorrente das ações mútuas movidas por
VANDELÍCIO
e
ELISANE
.

Isso ficou evidenciado nas
cláusulas
terceira
e
décima primeira
do mencionado aditivo. Senão vejamos:

Já no que tange ao pleito subsidiário para que o agravante pudesse se manter na posse do imóvel por mais um tempo em função do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, o pedido não se sustenta, vez que sequer ostenta a qualidade de Terceiro Embargante a fim de lhe garantir qualquer direito possessório amparado por decisão do STF.”

Como se vê, a fundamentação para o desprovimento foi devidamente exposta no voto condutor do aresto.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 06/03/2022).

Afinal, a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro ou omissão passível de correção.

Vale ainda dizer que, em 18.11.2019 – data em que o agravante alega ter adquirido o imóvel através de um contrato de permuta – já tramitava, desde 24.07.2019, a
Ação Declaratória de Resilição de contrato particular pelo credor c/c Reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars
n. 1000731-45.219.8.11.0029 movida por
VANDECILIO PEREIRA DA SILVA
contra a
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
, justamente com o objetivo de desfazer um negócio anterior envolvendo o mesmo imóvel.

Assim, uma consulta processual simplória pelo nome de
VANDELÍCIO
já bastaria para que o embargante tivesse ciência inequívoca da litigiosidade do bem.

Afinal, como bem ensina Y
USSEF
S
AID
C
AHALI
,
“não encontramos fundamentação convincente (se é que existe), para a afirmação, no caso, de uma pretensa presunção de boa-fé ou inocência em favor do adquirente que terá deixado de tomar, quando do negócio, as cautelas elementares devidas, beneficiando-se de sua própria omissão ou desídia”
(
FRAUDES CONTRA CREDORES
. São Paulo: RT, 4a ed., p. 406)

Por fim, vale destacar que a questão da inaplicabilidade do beneplácito deferido na ADPF n. 828 ao caso concreto já se encontra preclusa.

Isso porque, o ora embargante já bateu às portas do STF para tentar se beneficiar da liminar deferida pelo Ministro Relator da mencionada ADPF, manejando a Reclamação n. 53319/MTE.

No entanto, ao receber tal reclamo, a Ministra Rosa Weber, designada como relatora do procedimento negou-lhe seguimento ainda em 11.05.2022, sob o fundamento de
“a situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis.”
(ID. n. 133684152 - Pág. 13)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022